Tribunal: TJMT
Processo: 1019324-44.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019324-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), TAINARA GARCIA RIBEIRO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1.
REGRESSÃO PARA REGIME MAIS G
RAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– INCONFORMISMO DA AGRAVANTE – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE

–
EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTÁ SUJEITA À FORMA REGRESSIVA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 2.
REQUERIDA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART.
112, § 3º
, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE QUE É MÃE DE DUAS CRIANÇAS
–
INA
COLHIMENTO
– NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DE
TER
BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – 3.
AGRAVO
DESPROVIDO.

1. A
prática de falta grave autoriza a regressão para quaisquer dos regimes prisionais previstos na Lei de Execução Penal e até mesmo para regime mais
gravoso
do que o estabelecido na
sentença
condenatória
, uma vez que se tr
ata de medida prevista no art. 118
,
I
,
da referida
Lex
,
sem que isso implique violação à coisa julgada, pois se trata da aplicação do princípio constitucional da individualização da pena
.

2. Tendo praticado falta grave no curso da execução,
a
agravante
não atende todos os requisitos para a progressão especial
prevista
no art. 112, § 3º,
da Lei de Execução Penal
, faltando
o bom comportamento carcerário
, que é avaliado não apenas por simples atestado do diretor do presídio, mas por todo um conjunto de fatores que devem ser considerados pelo juiz
das execuções penais
.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo
de
execução
penal
manejado por
Tainara Garcia Ribeiro
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara

d
a Comarca de
Cáceres-MT
, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
4000103-10.2020.8.22.0014
,
mantendo

a
regressão de regime de cumprimento de pena da agravante para o fechado e indeferi
ndo
a progressão especial de regime prevista no § 3º do art. 112
da Lei de Execução Penal
(ID

106992452
, p. 115/117).

A agravante, forte nas razões encontradiças no I
D

106992452
(p. 166/177)
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que
: (i)
seja
mantida no regime semiaberto, pois a regressão para regime mais rigoroso que o estabelecido na sentença
condenatória
configura
desvio na
execução, motivo pelo qual deve
m

permanecer como consequências da falta grave
cometida
apenas
a alteração da data
-
base para progressão de regime e a perda dos dias remidos
; (
ii
) seja concedida a progressão especial de regime prevista no § 3º do art. 112
da Lei de Execução Penal
, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo), eis que adimpliu todos os requisitos objetivos e subjetivos para obtenção da benesse.

Nas contrarrazões
que
estão
no I
D

106992455
(p. 1/8)
, o Ministério Público postula a manutenção do édito reprochado.

Em juízo de retratação (I
D

106992455
, p. 12
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento
do vertente
recurso (I
D

108076491
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso
em apreciação, verifica-se que a
agravante foi condenada
ao cumprimento
da pena de 5 (
cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto nos art.
33,
caput
, c/c art.
40, V, da Le
i n
. 11.343/
2006, nos autos da Ação Penal n.
0000718-68.2020.8.22.0014
, que tramitou
no Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena-RO e transitou em julgado no dia 8 de maio de 2020.

O
processo
seguiu seu trâmi
te normal n
o

juízo
do estado fronteiriço
,
no qual foi
determinada a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena pela
agravante
e
a
expedição de mandado de prisão em seu desfavor, ante a notícia de
sua
fuga, sendo o mandado de prisão cumprido
na Comarca de Cáceres-
MT
.

Após a realização de audiência de justificação por videoconferência, o

j
uízo
rondoniense
determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena da
agravante
para o fechado
em razão da prática de falta grave
, a contar da
sua
última prisão (28.08.
2020), revogando
1/6 (um sexto) dos dias remidos,
e
determin
ando

a remessa do processo executivo de pena
para o
Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de Cáceres,
em razão d
e
a
recuperanda

se encontrar
reclusa na unidade prisional
daquela cidade
.

A
agrava
nte
,
dentre outros requerimentos, postulou a retificação no cálculo penal, para fazer constar a fração de 1/8
(um oitavo)

para a progressão de regime
, com a
progressão ao regime semiaberto,
pleito

que
foi indeferido pelo juízo de primeiro grau
, daí porque manejou
o vertente
recurso de agravo em execução
.

No
entanto, no
que tange ao pedido
deduzido
pela
agravante
para ser

mantida no regime semiaberto, sob o argumento de que a regressão para regime mais rigoroso que o estabelecido na sentença
condenatória
configura desvio na execução, motivo pelo qual devem
permanecer como consequências da falta grave
cometida
apenas a alteração da data
-
base para progressão de regime e a perda dos dias remidos
,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão.

Isso porque, a
prática de falta grave autoriza a regressão para quaisquer dos regimes prisionais previstos na Lei de Execução Penal e até mesmo para regime mais
gravoso
do que o estabelecido na
sentença
condenatória
, uma vez que se tr
ata de medida prevista no art. 118
,
I
,
da referida
Lex
,
sem que isso implique violação à coisa julgada, pois se trata da aplicação do princípio constitucional da individualização da pena.

Aliás, tal interpretação foi sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
que firmou o entendimento de que
é possível a regressão do
reeducando
a regime mais
gravoso
do que o fixado na
sentença
condenatória no caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta gra
ve no curso da execução da pena, conforme se infere do julgado abaixo
resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE.
REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não é cabível a concessão de salvo-conduto quando inexiste ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção. 2.
Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal
(RHC n. 92.446/BA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
19/2/2018). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 100606 SP 2018/0174657-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2019)
Destacamos

Assim, o
fato de a sentença condenatória ter definido o regime semiaberto, para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, não tem o condão de impedir a regressão de regime quando
–
como no caso
destes autos

–
há o cometimento de falta grave
pela agravante
. Entendimento diverso implicaria tratar igualmente o
reeducando
que tem bom comportamento, como aquele que não o tem, esvaziando o propósito da Lei de Execução Penal, quanto à
almejada
ressocialização.

Por outra vertente, em relação ao
pedido
da agravante

objetivando
a concessão de progressão especial de regime,
eis os requisitos dispostos na
Lei de Execução Penal para alcance do benefício
:

Art. 112 [...] § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I -
não
ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV -
ser
primária e
ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V -
não
ter integrado organização criminosa.

No caso
em análise
, embora a
agravante
seja mãe
de duas crianças
e

não tenha cometido crime
com emprego de
violência ou grave ameaça,
constata-se que
registra a prática
falta grave
durante o cumprimento de

sua pena.
Logo,
ela
não
atende
todos os requisitos para a progressão

especial, faltando o bom comportamento carcerário, previsto no art. 112,
§ 3º,
IV, acima

transcrito, que é avaliado não apenas por simples atestado do diretor do presídio, mas por

todo um conjunto de fatores
que devem ser considerados pelo j
uiz
das execuções penais.

Aliás, acerca
do tema
, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DOIS CRIMES DE AMEAÇA.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional.
2. Hipótese em que o ora agravante - condenado por homicídio duplamente qualificado e dois crimes de ameaça -, durante a execução da pena, praticou infração disciplinar de natureza grave, razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3.
Registre-se, por oportuno, que, para a concessão da progressão de regime prisional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.
Precedentes desta Corte. 4. Em caso similar, decidiu
esta
Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5. Assim, diante da gravidade dos delitos perpetrados pelo ora agravante, da longa pena a cumprir e do cometimento de falta grave no curso da execução da pena, necessário observar o respectivo comportamento carcerário por período mais longo de tempo, observado o princípio da razoabilidade pelo Juízo das execuções no que tange ao período a ser adotado para a próxima análise da progressão de regime, a fim de se ter certeza acerca da absorção da terapêutica penal. 6. Efetivamente, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in
dubio pro
societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 701559 SP 2021/0338395-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução interposto por
Tainara Garcia Ribeiro
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022